Tribunal: STF
Processo: HC 94521
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
   ARTS. 33, CAPUT, 40, III, E 59, TODOS DA LEI 11.343/2006.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART 5º, XLIII, DA
   CONSTITUIÇÃO. INAFIANÇABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE,
   TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA.
   INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A proibição
   da liberdade provisória nos crimes hediondos e equiparados
   decorre da própria inafiançabilidade imposta pelo art. 5º, XLIII,
   da Constituição Federal à legislação ordinária. Precedentes.
II
   - A apelação em liberdade prevista no art. 59 da Lei 11.343/2006
   pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da
   inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido
   em liberdade à ação penal, tanto pela inocorrência de prisão
   oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto
   de prisão preventiva.
III - A ausência de flagrante ilegalidade,
   abuso de poder ou teratologia na decisão atacada faz incidir o
   teor da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Decisão que,
   ademais, não se mostra contrária à jurisprudência desta Suprema
   Corte.
V - Agravo a que se nega provimento.